Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708265-67.2022.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DE SOUZA FROTA APELADO: SERGIO JORCELIO DE SA TORRES, BRASCONTA CONTABILIDADE LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HENRIQUE DE SOUZA FROTA contra a r. sentença exarada sob o ID 75759874, por meio da qual o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça ao apelante e rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e por BRASCONTA CONTABILIDADE LTDA., julgando procedente o pedido monitório deduzido por SERGIO JORCELIO DE SA TORRES, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 19.592,94 (dezenove mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos). Em razão da sucumbência, os réus foram condenados solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelado SERGIO JORCELIO DE SA TORRES, nas contrarrazões de ID 75759887, impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelante e postula a revogação do benefício, sob o argumento de que a parte recorrente não é hipossuficiente. Para tanto, o recorrido faz referência aos argumentos deduzidos na manifestação de ID 75759865, segundo os quais os documentos apresentados pelo réu HENRIQUE demonstram faturamento incompatível com o benefício da gratuidade de justiça. É cediço que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O artigo 98 do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A partir da análise dos autos, observo que, no ano calendário de 2022, o apelante obteve rendimentos de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (ID 75759861 – Pág. 16). Os extratos de ID 75759862, referentes a julho de 2023, de seu turno, indicam movimentação bancária de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), entre “entradas” e saídas”. Ademais, o documento de ID 75759853 atesta que o recorrente é sócio administrador de pessoa jurídica com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do apelante HENRIQUE DE SOUZA FROTA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como os 3 (três) últimos contracheques ou pró-labores, as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses referentes a todas as contas bancárias e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, entre outros documentos, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 14:50:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.